Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-07.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003268-07.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: JOALDO ANDRE DA ROCHA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOALDO ANDRÉ DA ROCHA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da Ação Mandamental no 1003268-07.2021.811.0041, pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, que denegou a segurança.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou possível prevenção com o Mandado de Segurança no 1000440-64.2021.811.0000, distribuído ao Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, anotando que se trata do mesmo pedido. (Id 95523971)
É o sucinto relatório.
Decido.
Conforme relatado, de acordo com certidão lançada no Id. 95523971, verifica-se que o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira foi o Relator do Mandado de Segurança no 1000440-64.2021.811.0000, o qual possui o mesmo objeto e causa de pedir.
Dessa forma, ambas as ações conduzem ao mesmo fim e resultado jurídico, qual seja, “a concessão da segurança para (...) que o lançamento de contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria do Impetrante seja realizado em acordo com os ditames do art. 2o, IV, da Lei Complementar 202/2004”. (Id 95384957)
A prevenção aqui mencionada não é referente à mesma ação, mas sim por assunto e matéria.
Ademais, em caso idêntico a este, o Des. Mário Roberto Kono, reconheceu a existência de prevenção, considerando a distribuição de Mandado de Segurança anterior a outro Relator. In verbis:
“Vejamos o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:
‘Art. 80 – (...)
§ 1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
§ 1o - B - Na hipótese do parágrafo anterior, far-se-á a redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria, procedendo-se à compensação.
§ 2o - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.
§ 3o - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.’
Nos termos da normativa, a distribuição do mandado de segurança, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos posteriores, referentes à mesma lide. Salvo melhor juízo, este é o caso dos autos.
Conforme consignado pela e. Desa. Maria Erotides Kneip, tanto o Mandado de Segurança no 1016024- 11.2020.8.11.0000, quanto o presente recurso, visam combater a mesma decisão, proferida na demanda originária autuada sob o no 1000118-31.2020.8.11.0048.
A propósito, o processo autuado administrativamente sob o no 17/2016, CIA 0056932-69.2016.811.0000, submetido à consulta da Presidência desta Egrégia Corte de Justiça e posteriormente ratificada pelo Tribunal Pleno, referendou a seguinte orientação:
1o Recurso
2o Recurso
Critério
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não
gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
04
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
* Nos itens 3 e 4, deve-se obedecer à regra que determina a cessação da prevenção no art. 80, § 3o do RI/TJMT.
Ressalte-se, ainda, que embora a regra do art. 930 do CPC/2015 regule especificamente os recursos, a intepretação aqui exposta vale também para as ações originárias, por decorrência lógico-sistemática.’
Destarte, mediante interpretação do item 5, verifica-se que, distribuída a demanda originária perante esta Egrégia Corte, independentemente de julgamento ou não do mérito, existe a prevenção do relator, pelo critério de distribuição, prevista no artigo 930 do Código de Processo Civil, verbis:
‘Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.’
Feitas estas considerações, verifica-se que, com a devida vênia, a primeira ação originária protocolada nesta Egrégia Corte, tornou a Relatora preventa para os recursos subsequentes, interpostos no mesmo processo.
Ante o exposto, com fulcro no art. 930, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c Art. 80, § 1o do RITJMT, determino a redistribuição dos autos à e. Desembargadora Maria Erotides Kneip.” (TJ-MT - AI: 10163722920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020)
Com essas considerações, DECLARO a minha incompetência para conhecer e julgar o presente Recurso, considerando a existência de prevenção com Ação Mandamental, referente a mesma lide, interposta anteriormente e distribuída a outro Relator.
DETERMINO a remessa do feito ao e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora